Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que fixou alimentos em seu favor no percentual de 20% sobre a remuneração bruta do genitor. O apelante requer a majoração dos alimentos para 30% sobre os rendimentos do alimentante, após descontos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma questão em discussão: (i) analisar a possibilidade de majoração do valor da pensão alimentícia fixada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A juntada de documentos novos é admitida nos termos do art. 435 do CPC, apenas quando destinada à prova de fatos supervenientes ou à contraposição de documentos anteriores, o que não se verifica no caso concreto.4. O art. 1.694, § 1o, do CC, dispõe que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, de modo a garantir a subsistência do alimentando sem comprometer de maneira excessiva a capacidade financeira do alimentante. O dever de sustento dos filhos, conforme o art. 1.566, IV, e art. 1.703 do Código Civil, impõe aos genitores a obrigação de contribuir proporcionalmente para as necessidades dos filhos, tais como alimentação, vestuário, educação e saúde.5. A simples alegação de existência de outras fontes de renda, desacompanhada de indícios concretos, não induz uma renda maior, sendo incabível a majoração dos alimentos.6. Não demonstrada a capacidade contributiva do alimentante em patamar superior ou incremento nas necessidades do alimentando que justifiquem a majoração do encargo alimentar, deve a pensão restar mantida nos termos em que fixada.7. A existência de outro filho do alimentante deve ser considerada na análise da proporcionalidade da obrigação alimentar, respeitando-se a equidade entre os descendentes.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703.

(ve)